Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO ORIUNDO DE AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A CATEGORIA REPRESENTADA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. NOVA CARREIRA E NOVA BASE SINDICAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF, sob fundamento de ilegitimidade ativa da exequente. A recorrente, admitida no serviço público em 09/07/2018, pretende executar diferenças remuneratórias decorrentes do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante, admitida no serviço público após o ajuizamento da ação coletiva movida pelo SINDSASC/DF e vinculada à carreira socioeducativa regida por legislação própria, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naquele feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva exige vínculo do exequente com a categoria representada pelo sindicato autor da ação à época do ajuizamento, nos termos do art. 8o, III, da CF e da jurisprudência consolidada do STF (RE 883.642/AL, Tema 823).
4. O título executivo em execução é oriundo da ação coletiva movida pelo SINDSASC/DF, cuja sentença beneficiou os substituídos da Carreira de Assistência Social, regida pela Lei Distrital 5.184/2013, vigente à época da propositura da ação (17/03/2017).
5. A apelante ingressou no serviço público em 09/07/2018, já vinculada à Carreira Socioeducativa, criada pela Lei Distrital 5.351/2014, a qual estabeleceu nova estrutura remuneratória e afastou expressamente a aplicação da Lei 5.184/2013 a seus integrantes (art. 28 da Lei 5.351/2014).
6. A existência de identidade funcional entre os cargos das duas carreiras não é suficiente para reconhecer legitimidade ativa da apelante, pois a substituição processual sindical pressupõe representação por entidade única da categoria no momento da propositura da ação, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II).
7. O SINDSASC/DF não representa os servidores da carreira socioeducativa, a qual conta com sindicato próprio (SINDSSE/DF), criado em 2024, o que reforça a ausência de representatividade sindical adequada da apelante no processo coletivo originário.
8. O título coletivo restringe-se aos substituídos do sindicato autor, não sendo possível ampliar seus efeitos subjetivos na fase de cumprimento para alcançar servidores não abrangidos originalmente, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da congruência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva pressupõe a vinculação do exequente à categoria profissional representada pelo sindicato autor à época do ajuizamento da ação.
2. A criação de nova carreira e de sindicato próprio para sua representação afasta a legitimidade para execução de título coletivo obtido por entidade sindical diversa.
3. A identidade funcional entre cargos de carreiras distintas não supre a ausência de representatividade sindical na fase de conhecimento da ação coletiva.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, II e III; CPC, arts. 485, VI, 925 e 85, §§ 3o e 11; Lei Distrital 5.184/2013; Lei Distrital 5.351/2014, arts. 1o, 2o, 19, 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.06.2015; STF, RE 347.775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 22.02.2019; TJDFT, Acórdão 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025; Acórdão 2015910, 0718024-43.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26.06.2025.